Tribunal: TJBA
Processo: 8077191-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077191-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. A. S. e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ANÁLISE RESTRITA AOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENTES OS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fornecimento do medicamento Óleo de Canabidiol Full Spectrum MEDKAYA 6000 mg. O Recorrente possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Desafiador Opositivo (TOD), apresentando histórico de refratariedade e reações adversas severas a diversos tratamentos farmacológicos convencionais fornecidos pelo sistema público. A decisão recorrida havia se fundamentado em parecer desfavorável emitido por núcleo de apoio técnico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para compelir o ente estatal ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol não incorporado às listas padronizadas, analisando-se a prevalência da prescrição do médico assistente frente a parecer técnico consultivo desfavorável, bem como o preenchimento dos requisitos definidos em precedentes qualificados dos Tribunais Superiores e a aplicação da legislação estadual específica sobre o tema.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, constitui direito fundamental de todos e dever inalienável do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assumindo especial relevo quando a pretensão envolve criança ou adolescente, aos quais a ordem constitucional assegura prioridade absoluta na efetivação de seus direitos.

4. A documentação médica acostada aos autos demonstra de forma minuciosa e inconteste que o Recorrente foi submetido a exaustivo tratamento com múltiplas alternativas terapêuticas padronizadas pelo sistema público de saúde, as quais se revelaram ineficazes e ensejaram o agravamento do quadro clínico, atestando-se a imprescindibilidade do canabidiol como alternativa terapêutica de segunda linha para o manejo adequado dos severos sintomas neurológicos e comportamentais.

5. As conclusões exaradas em notas técnicas de órgãos de apoio ao judiciário possuem natureza precipuamente consultiva e não ostentam caráter vinculante, devendo ceder passo, no caso concreto, à prescrição médica especializada firmada pelo profissional assistente que acompanha diretamente a evolução clínica do paciente, especialmente quando a indicação encontra respaldo em outras notas técnicas favoráveis emitidas em casos análogos.

6. Restam integralmente preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelas teses firmadas nos Temas 106 do Superior Tribunal de Justiça e 1161 do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados na comprovação médica da imprescindibilidade do fármaco e ineficácia das alternativas públicas, na incapacidade financeira da parte para arcar com o elevado custo do tratamento e na autorização de importação do produto expedida pela agência reguladora competente.

7. A pretensão encontra amparo expresso e superveniente na Lei Estadual nº 14.932/2025, que instituiu a política pública de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol no âmbito estadual, não constituindo a eventual mora administrativa na regulamentação da norma obstáculo legítimo para a fruição do direito material à saúde reconhecido pelo legislador.

8. O perigo de dano consubstancia-se na premente necessidade de intervenção terapêutica precoce, dada a maior capacidade de neuroplasticidade na primeira infância, configurando-se risco de regressão irreversível do quadro clínico e comprometimento definitivo do desenvolvimento neurológico e social do menor em caso de privação do tratamento adequado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o fornecimento do medicamento pleiteado.

Tese de julgamento: 1. Presentes os relatórios médicos circunstanciados atestando a ineficácia dos tratamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento à base de canabidiol, bem como a incapacidade financeira do paciente e a autorização de importação pela agência reguladora, impõe-se o fornecimento do fármaco pelo Estado, prevalecendo a prescrição do médico assistente sobre pareceres consultivos genéricos, em consonância com as diretrizes da legislação estadual instituidora da política de acesso à cannabis medicinal e o princípio da prioridade absoluta à saúde da criança.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º; Código de Processo Civil, art. 300; Lei Estadual da Bahia nº 14.932/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8077191-96.2025.8.05.0000
interposto por

A. A. S. e outros
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara
da Infância e Juventude Cível
da Comarca de
Poções
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8
0
02899
-
28
.2025.8.05.0
199
por ele
ajuizada contra
ESTADO DA BAHIA
, ora Agravado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA